Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-03.2018.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-03.2018.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
NEUZA FROTA DE SOUZA NETA, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO, ADEILSON DA SILVA ARAUJO, MARCO ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

APELADO: EVANEIDE MARCELO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARLON PEREIRA ALVES, ANDREIA ALVES DOS SANTOS, LETACILA ANGELICA PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMIDADE NEUROLÓGICA CRÔNICA. CRISES CONVULSIVAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO AUTÁRQUICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019. REJEITADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL E AMPLA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA ANTERIOR À PERÍCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). FIXAÇÃO NA DATA DO ÚLTIMO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NEGADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. AFASTAMENTO. AGRAVAMENTO CONFIGURADO NO CURSO DO VÍNCULO LABORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Caixa de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Serra Dourada (CAPAS PREV) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora pública municipal portadora de crises convulsivas recorrentes, para condenar a autarquia ré ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença pelo prazo de 6 meses, com o marco inicial (DIB) fixado na data do último requerimento administrativo indevidamente negado (02/02/2017).

2. As questões em discussão consistem em: a) examinar a preliminar de ilegitimidade passiva superveniente da autarquia previdenciária em decorrência das alterações estruturais promovidas pela Emenda Constitucional n° 103/2019; b) verificar a efetiva existência e a continuidade da incapacidade laboral da segurada em período anterior à data de realização da perícia judicial; c) analisar se a hipótese atrai a vedação de concessão de benefício previdenciário em decorrência de doença preexistente à filiação ao regime de previdência.

3. A tese de ilegitimidade passiva superveniente da autarquia previdenciária baseada no art. 9º, § 2º, da Emenda Constitucional n° 103/2019 não subsiste, pois a relação jurídica processual estabilizou-se com a autarquia municipal figurando no polo passivo da lide, sendo esta a responsável pela gestão do regime de previdência e pelas decisões administrativas de indeferimento de benefícios ocorridas sob sua égide fática e temporal. Ademais, as diretrizes da reforma constitucional dependem de expressa adequação legislativa local e transição administrativa de responsabilidades entre o tesouro municipal e a autarquia previdenciária, não servindo para eximir o órgão gestor de adimplir as obrigações previdenciárias vencidas e reconhecidas judicialmente decorrentes de pretensões anteriores à vigência da emenda.
4. O conjunto probatório dos autos demonstra que a segurada padece de graves crises convulsivas de ordem neurológica, com registros médicos e exames clínicos contínuos que remontam aos anos de 2014 a 2018 (IDs 10209641, 39705419 e 39705627), os quais fundamentaram a concessão e a fruição de auxílio-doença anterior entre 2014 e 2016. A perícia médica judicial (ID 390017159) constatou formalmente a incapacidade temporária para o trabalho, de modo que a aplicação do princípio da continuidade do estado incapacitante autoriza a retroação da data de início do benefício (DIB) à data do último requerimento administrativo indeferido pela autarquia em 02/02/2017.
5. Não há falar em exclusão do direito ao benefício por preexistência de doença à filiação, uma vez que a incapacidade laboral decorreu do nítido agravamento de patologia neurológica crônica no curso do exercício das funções públicas da servidora, o que encontra amparo na legislação previdenciária de regência (art. 24 da Lei Municipal nº 20/2005) e afasta o óbice alegado pelo ente recorrente.

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000023-03.2018.8.05.0246, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SERRA DOURADA e como apelada EVANEIDE MARCELO DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.